Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713714-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUZA MENDES DA SILVA AGRAVADO: UZICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, M3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 70636458 interposto por EDILEUZA MENDES DA SILVA contra decisão ID 231606724 proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais de no 0703121-10.2025.8.07.0014 ajuizada pela parte agravante em desfavor de UZICAR COMERCIO DE VEÍCULOS, M3 MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS e BANCO PAN, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo HYUNDAI HB20S, que figura como objeto da controvérsia na origem, bem como para determinar à instituição financeira agravada que "se abstenha de negativar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito". Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que "não é possível atestar o caráter de conexão, coligação ou interdependência do contrato de financiamento obtido do BANCO PAN". Além disso, apontou que "não se vislumbra a presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se futuramente reconhecido o direito à autora à rescisão do contrato de financiamento contraído do BANCO PAN, poderá dele exigir a restituição da totalidade das parcelas pagas". Sem recolhimento do preparo, tendo em vista a justiça gratuita concedida em 1a instância. É o relato do necessário. Decido: A concessão da medida liminar nesta instância requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. De fato, os dois áudios juntados nos IDs no 231502862 e no 231502861 apontam de forma clara a conexão entre a venda do automóvel e o crédito concedido pela instituição financeira, uma vez que o representante do fornecedor do veículo afirma expressamente sua responsabilidade pela efetivação do contrato de financiamento do bem. Contudo, não há prova de que EDILEUZA tenha manifestado pedido de devolução da quantia paga após o decurso dos trinta dias desde a chegada do bem em Brasília em 10/02/2025 para reparos, tampouco qualquer indício de que a empresa tenha se recusado a devolver o carro ao final do período. Nesse sentido, trata-se de prazo indispensável para que o consumidor possa exercer o direito de restituição previsto no art. 18/CDC, § 1°, II, de modo que a necessidade de maiores esclarecimentos a esse respeito afasta a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Afinal, a dilação probatória é incompatível com os estreitos limites da cognição sumária em sede de liminar. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital